Tribunal: TJDFT
Processo: 0750717-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Violência de gênero. Situação de risco.
1 - Medidas protetivas de urgência pressupõem fundados indícios de violência de gênero e grave situação de perigo para a vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa.
2 – Se não há provas de que a vítima -- que é maior de idade -, sofre violência de gênero por parte do pai e, com isso, está em situação de risco, não se justifica deferir medidas protetivas para afastá-lo do próprio lar, sobretudo se esse está em situação vulnerável -- tratamento de câncer no pâncreas.
3 – Reclamação julgada improcedente.